Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NOVA QUESTÃO DE FATO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 STJ. DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A tese apresentada no recurso interposto pelo banco réu se embasa em documento não apresentado na instância de origem. Referida inovação não se reporta à exceção prevista no art. 1.014, do CPC, razão pela qual não se mostra possível conhecer da questão em sede recursal, sob pena de ofensa ao contraditório e à supressão de instância.
2. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC).
3. O banco requerido não logrou comprovar a legitimidade da contratação questionada na presente demanda, tampouco demonstrou o envio do aludido cartão de crédito à residência do autor ou a remessa de faturas decorrentes da sua utilização. Além disso, os instrumentos contratuais apresentados por ocasião da defesa não correspondem àquele em debate na inicial e, com a juntada de extratos da conta do demandante, verificou-se a inexistência de recebimento de qualquer quantia proveniente da instituição financeira ré.
4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479 – STJ)
5. A doutrina e a jurisprudência demonstram que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.
6. Evidente que o caso sob exame, em que o autor, por falha na prestação dos serviços pelo réu/apelado, viu sua situação financeira em desordem em virtude de indevidos descontos diretos de sua aposentadoria por invalidez, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral.
7. A distribuição dos ônus de sucumbência deve ser ajustada com a apreciação no número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos.
8. Apelo da parte ré não conhecido. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor para fixar valor compensatório de danos morais e para se redistribuir a responsabilidade pelos ônus de sucumbência.